Tribunal: TJSP
Processo: 1002571-94.2017.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Apelações. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário. Condição pessoal do autor que autoriza a concessão do benefício. Pessoa física. Estado de hipossuficiência econômica demonstrado nos autos. Preliminar de não conhecimento do recurso do autor rejeitada. Aplicação do CDC às instituições financeiras. Juros capitalizados mensalmente. Possibilidade. Aplicação da MP

Ementa:
Apelações. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário. Condição pessoal do autor que autoriza a concessão do benefício. Pessoa física. Estado de hipossuficiência econômica demonstrado nos autos. Preliminar de não conhecimento do recurso do autor rejeitada. Aplicação do CDC às instituições financeiras. Juros capitalizados mensalmente. Possibilidade. Aplicação da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF. Cobrança de tarifa de cadastro. Admissibilidade, nos termos do decidido no Recurso especial no 1251331/RS, sob o rito dos recursos repetitivos. Cobrança de tarifa de avaliação, registro de contrato. Admissibilidade, nos termos do decidido no Recurso especial no 1.578.553-SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Seguro de proteção financeira. Permitida a cobrança, conforme Recurso especial no 1.639.320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Sentença parcialmente alterada. Recurso do réu provido e parcialmente provido o do autor.